Tribunal: TJSP
Processo: 3000838-98.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA DA PATROCINADORA RECONHECIDA - ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO REPETITIVO N.o 1.370.191/RJ - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO - PRETENSÃO DO AUTOR À MANTENÇA DAS REGRAS DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA EM QUE ADERIU AO PLANO DE PREVIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - BENEFÍCIO QUE DEVE SER CALCULADO PELO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR E UNILATERAL DO REGRAMENTO PELA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - RECURSO IMPROVIDO, ADOTANDO-SE, PORÉM, FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA SENTENÇA.

O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário".

"A data de adesão ao plano de previdência complementar não impõe a adoção do regulamento vigente àquela época, mas sim do que vigorava ao ensejo da aposentadoria".
(TJSP; Apelação Cível 3000838-98.2013.8.26.0562; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 15/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Renato Sartorelli

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

15/09/2020

Ementa:
"PREVIDÊNCIA PRIVADA - REVISÃO DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA DA PATROCINADORA RECONHECIDA - ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO REPETITIVO N.o 1.370.191/RJ - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO - PRETENSÃO DO AUTOR À MANTENÇA DAS REGRAS DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA EM

Ementa:
"PREVIDÊNCIA PRIVADA - REVISÃO DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA DA PATROCINADORA RECONHECIDA - ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO REPETITIVO N.o 1.370.191/RJ - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO - PRETENSÃO DO AUTOR À MANTENÇA DAS REGRAS DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA EM QUE ADERIU AO PLANO DE PREVIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - BENEFÍCIO QUE DEVE SER CALCULADO PELO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR E UNILATERAL DO REGRAMENTO PELA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - RECURSO IMPROVIDO, ADOTANDO-SE, PORÉM, FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA SENTENÇA.

O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário".

"A data de adesão ao plano de previdência complementar não impõe a adoção do regulamento vigente àquela época, mas sim do que vigorava ao ensejo da aposentadoria".